Tribunal: TJBA
Processo: 0503865-74.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503865-74.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WEMERSON SILVA DA CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESS
UAL
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV
C/C ART. 14,II TODOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINARES:

REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DOS AUTOS DAS PEÇAS E PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL.
INALBERGAMENT
O.
INQUÉRITO

QUE POSSUI
NATUREZA DE PROCEDIMENTO PERSECUTÓRIO ADMINISTRATIVO. INSTRUMENTO PRELIMINAR DE CARÁTER INQUISITIVO E INFORMATIVO.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO QUE
DIZ RESPEITO
À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS INSCRITAS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
IN
ACOLHI
MENT
O.
DECISÃO
D
EVIDAMENTE FUNDAMENTADA, BASEANDO-SE NAS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS.

NULIDADE DA DENÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE NARRAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO APELANTE.

INICIAL ACUSATÓRIA APRESENTA DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS REFERENTES ÀS QUALIFICADORAS.
REJEIÇÃO.

P
RELIMINARES REJEITADA
S
.

MÉRITO:

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”.

QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES
.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO
EM SENTIDO EST
RIT
O
CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS,
E,
NO MÉRITO,
NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
WEMERSON
SILVA
DA CONCEIÇÃO
, face à decisão proferida pela MM. Juíza da
1ª
Vara
de Execuções Penais e
Júri da Comarca de
Teixeira de Freitas
, Dra.
Adriana Tavares Lira
,
que o pronunciou pela prática do delito insculpido
no art.
121, § 2º,
I
I e IV
c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

2.
Narram os autos, em apertada síntese, que
no

dia

21 de janeiro de 2017, por volta das 23:30 horas, desferido diversos golpes de faca contra a vítima ANDRÉ LUCAS CABRAL MINERVINO, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais
constante nos autos.

3.
Exsurge, ainda, que
a vítima estava em sua residência, com a porta aberta, mexendo em seu celular, quando foi atingida de surpresa pelo denunciado que adentrou na residência de forma inesperada. Que a motivação do crime está relacionado a um suposto namoro entre a vítima e a ex-mulher do denunciado.

4
.
Afasto a preliminar
de
exclusão dos autos das peças e provas colhidas no inquérito policia
l,
vez que
o inquérito
tem natureza de procedimento persecutório administrativo, constituindo-se em instrumento preliminar de caráter inquisitivo e informativo que tem por finalidade precípua instruir o oferecimento da denúncia.

5
.
Ademais,
a prova
oriund
a do inquérito policial não é,
de per si
, legítima para fundamentar um decreto condenatório, servindo como elemento a
ratificar
a prova produzida em juízo, oportunidade em que observado o devido contraditório.
PRELIMINAR REJEITADA.

6
.
Da leitura da decisão
objurgada
verifica-se que esta restou devidamente fundamentada, ainda que de forma
concisa
, havendo a Magistrada explicitado
os motivos

que respaldaram a decisão

de pronúncia.

7
.
Ademais
o simples fato do Juiz a quo haver apresentado um embasamento conciso não significa ausência de fundamentação, haja vista que, nesta fase
processual
, compete ao juízo singular apenas verificar a viabilidade da tese acusatória, não sendo permitido
análise
aprofunda
da

acerca dos elementos
probatóri
os
.

8.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal,
“
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

9. Acerca do assunto, a jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.” ( AgRg no AREsp 1532788/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

10.
Dito isto, forçoso reconhecer que o acervo indiciário permite a submissão do ora Irresignado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente em razão do caso concreto enquadrar-se no conhecido postulado
in dubio pro societate
, consoante imperativo constitucional e legal, inserto nos Arts. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da CRFB/1988 e 74, § 1º, do Código de Processo Penal.
PRELIMINAR REJEITADA.

11.
Rejeito a preliminar
de inépcia
da pronúncia por falta de fórmula ou dos termos
, uma vez que
a inicial acusatória apresenta descrição suficiente dos fatos referentes às qualificadoras, até porque, não há a necessidade de uma narração extensa
acerca dos fatos
que envolvem a acusação, estando, no caso concreto, a
peça de acesso
em conformidade com o
quanto preconizado
no art. 41 do Código de Processo Penal, demonstra
ndo
de forma clara e objetiva, o fato criminoso,
além de
possibilitar, como de fato foi feito, o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa,
não
restando demonstrada a existência de qualquer prejuízo como quer fazer crer
a
defesa
.
PRELIMINAR REJEITADA.

12.
Em relação ao requerimento de exclusão das qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, II e IV, CP, tem-se que
devem ser mantidas, eis que presente adequação típica entre as condutas imputadas
ao
acusad
o
e os respectivos comandos legais, bem como presentes indícios mínimos da incidência das qualificadoras.

13.
Ademais, a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que resta impossível diante da presença de indícios de que o crime foi motivado por ciúmes (motivo torpe) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa).

14. N
o tocante ao afastamento de qualificadora, a jurisprudência é assente no sentido de que

“
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

(
AgRg no REsp 1845702/RS
,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

15.
Nessa senda, insta repisar que esta Turma Criminal igualmente se posiciona no sentido de ser o
“Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021).

14.
Parecer ministerial subscrito pela Dra.
Maria Adélia Bonelli
, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0503865-74.2017.8.05.0256
, tendo como
Recorrente
W
emerson
S
ilva da
C
onceição
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS,

e no mérito,
CONHECER D
O RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data consoante certidão de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04